Tribunal: TJES
Processo: 5005310-97.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005310-97.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIAS SALES DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA-ES
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005310-97.2023.8.08.0000

PACIENTE: ELIAS SALES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA-ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO APÓS 26 (VINTE E SEIS) ANOS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO, NA FORMA DO ART. 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO.

PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

2. Na presente hipótese, embora a impetrante defenda a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sequer trouxe aos autos documentos capazes de atestar as datas dos marcos interruptivos. Além disso, mesmo alegando inépcia da denúncia, ausência de materialidade do delito e fundamentação inidônea para o decreto de prisão preventiva, não colacionou a denúncia e tampouco as cópias do inquérito policial, de sorte que não é possível verificar a plausibilidade de suas alegações, sobretudo porque a ação originária tramita em segredo de justiça.

3. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005310-97.2023.8.08.0000

PACIENTE: ELIAS SALES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ELIAS SALES DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA por meio do qual o paciente é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº

0002168-67.1997.8.08.0038
, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável.

Sustenta a defesa que o mandado de prisão preventiva do paciente fora cumprido quando já prescrita a pretensão punitiva estatal, porquanto o fato criminoso ocorreu em meados do ano de 1992, sendo a denúncia recebida apenas no ano de 1997 e a prisão preventiva do paciente efetivada no ano de 2023. Assim, sustentando o decurso de mais de 26 (vinte e seis) anos entre o recebimento da denúncia e sua prisão, requer a imediata expedição de Alvará de Soltura, por não mais persistir a pretensão punitiva estatal. Ainda tece argumentos a respeito da inépcia da denúncia e ausência de provas para a condenação. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Compulsando os autos,
entendo que o feito não pode ser conhecido.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Na presente hipótese, embora a impetrante defenda a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sequer trouxe aos autos documentos capazes de atestar as datas dos marcos interruptivos. Além disso, mesmo alegando inépcia da denúncia, ausência de materialidade do delito e fundamentação inidônea para o decreto de prisão preventiva, não colacionou a denúncia e tampouco as cópias do inquérito policial, de sorte que não é possível verificar a plausibilidade de suas alegações, sobretudo porque a ação originária tramita em segredo de justiça.

Assinalo que, mesmo após o indeferimento da liminar em razão da insuficiência documental do
writ
, a defesa não
se desincumbiu do ônus de trazer aos autos prova pré-constituída de suas alegações.

Nesse aspecto, a insuficiência da instrução inviabiliza a análise dos argumentos defensivos, sendo, portanto, caso de não conhecimento da ordem. É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
do
writ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)